Tribunal: TJDFT
Processo: 0006180-27.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENEGAÇÃO DE APELAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INTIMAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL.

1. Nos julgamentos do Tribunal do Júri, presentes o réu e seu defensor, a intimação e publicação da sentença se dá na sessão plenária, começando a correr o prazo recursal no dia útil subseqüente (art. 798, §5o, b, do CPP), tendo-se por intempestivo o apelo que não observou o qüinqüídio legal de interposição, se não constante da ata de julgamento qualquer manifestação verbal de inconformismo.

2. Recurso em sentido estrito desprovido.